Tribunal: CARF
Processo: 10530.721794/2010-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
DEBITO NÃO DECLARADO. LANÇAMENTO. MULTA DE OFÍCIO DE 75%
Com o advento do art. 90 da MP no 2.158-35, 2001, são objeto de lançamento de ofício somente as diferenças apuradas, em declaração prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, indevidos ou não comprovados.
Nos termos do art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 2007, é devida a aplicação da multa no percentual de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.721794/2010-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.801 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
PRIMOR AGROPECUÁRIA DO NORDESTE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
DEBITO NÃO DECLARADO. LANÇAMENTO. MULTA DE OFÍCIO DE
75%
Com o advento do art. 90 da MP no 2.158-35, 2001, são objeto de lançamento
de ofício somente “as diferenças apuradas, em declaração prestada pelo sujeito
passivo, decorrentes de pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão
de exigibilidade, indevidos ou não comprovados”.
Nos termos do art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada
pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 2007, é devida a aplicação da multa no
percentual de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição
nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos
de declaração inexata.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Allan Marcel Warwar
Teixeira, Luis Henrique Marotti Toselli, Lizandro Rodrigues de Sousa, Gisele Barra Bossa,
Efigênio de Freitas Junior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente em Exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.721794/2010-94
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.801 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.721794/2010-94

PRIMOR AGROPECUÁRIA DO NORDESTE LTDA., já qualificada nos autos,
interpôs recurso voluntário em face do Acórdão no 15-030.182, proferido pela 2a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Salvador/BA, em 21 de março
de 2012.
2.

Trata-se de lançamentos de ofício de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica
(IRPJ) e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), referentes ao ano-calendário 2007,
no montante total de R$ 92.939,10 incluídos principal, juros de mora e multa de ofício de 75%,
em decorrência de insuficiência de recolhimento ou declaração.
3.

Por bem descrever e resumir os fatos, transcrevo parcialmente o Relatório do
acórdão recorrido, complementando-o ao final com o necessário.
O Auditor-Fiscal descreve as infrações cometidas como Falta de
Recolhimento/Insuficiência de Recolhimento ou de declaração do imposto de renda e de
contribuição social devidos, apurados pelo confronto dos dados escriturados com os
declarados e recolhimentos efetuados, conforme detalhado no Termo de Verificação de
Infração anexo.
Conforme o Termo de Verificação de Infração (fls. 17/20):
- foram levantados pela Fiscalização os valores de IRPJ e da CSLL devidos
trimestralmente, com base na contabilidade apresentada e nos demonstrativos
elaborados pelo contribuinte;
- no curso da ação fiscal foram encontradas diversas informações inexatas e
ausentes do LALUR, que foi considerado imprestável pela Fiscalização, contudo,
em atendimento à solicitação do Fisco foi entregue em 31/03/2010 uma nova
cópia deste livro, contendo as informações necessárias à apuração do Lucro Real
e, com base nessas informações, foi elaborado o Demonstrativo de Apuração do
IRPJ e da CSLL (fl. 21), no qual consta o detalhamento da apuração destes
tributos;
- para a apuração das bases de cálculo foi utilizado o Livro Razão fornecido em
meio digital, bem como os demonstrativos de apoio entregues pelo contribuinte e
os DACON retificadores, contudo, o documento denominado “Demonstração de
Apuração de Contribuição Social 2007” entregue pelo contribuinte foi utilizado
apenas parcialmente, visto que continha alguns erros de somatório e de apuração
de valores;
- o detalhamento da apuração das bases de cálculo dos tributos, bem como os
ajustes efetuados, estão amplamente descritos nos anexos I e II (planilhas) dos
autos de infração.

4.

Inconformada com a autuação, a interessada apresentou impugnação em que
alegou em síntese:
- o impugnante atendeu plenamente à Fiscalização, disponibilizando os seus livros, as
DCTF, os DACON e ainda, procedendo à entrega dos DACON retificadores. Assim,
uma vez tratar-se simplesmente de débitos declarados e não pagos, não cabe a
incidência da multa de ofício de 75%;
- em casos como este, em que o tributo foi auto declarado pelo contribuinte antes do
início de qualquer procedimento administrativo ou ação fiscal por parte das autoridades
da Receita Federal do Brasil, o mesmo sujeita-se exclusivamente à multa de mora
prevista na legislação de regência, que, no caso, é de 0,33 ao dia, não excedendo ao
percentual de 20% sobre o valor do tributo;
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.801 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.721794/2010-94

- o contribuinte tem o prazo de até 20 dias após o início de qualquer procedimento
administrativo ou ação fiscal para pagar os débitos relativos aos tributos declarados,
recolhendo apenas a multa de mora prevista na lei;
- em recentes decisões, a própria Delegacia de Julgamento da Receita Federal vem
espontaneamente reduzindo a multa de 75% para o percentual máximo de 20%;
- os tributos federais declarados na DCTF, DACON dentre outras e tendo suas bases de
cálculo em conformidade com a Contabilidade, mesmo que não pagos têm incidência da
multa de mora de no máximo 20% sobre o valor do tributo declarado;
- para a cobrança dos débitos lançados e não pagos é dispensável o impugnado
lançamento de ofício, visto que o Fisco já detinha as informações necessárias que foram
prestadas pelo próprio contribuinte. Desta feita, a imposição de multa de ofício no
importe de 75% não se justifica, pois, como constou do próprio auto de infração, a
empresa prestou todas as informações exigidas.

5.
A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade, julgou improcedente a
impugnação, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
FALTA DE RECOLHIMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento do IRPJ implica no lançamento de ofício, com
a aplicação da multa sobre a totalidade do imposto lançado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Anocalendário: 2007
FALTA DE RECOLHIMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento da CSLL implica no lançamento de ofício, com
a aplicação da multa sobre a totalidade da contribuição lançada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

6.
Em sede de recurso voluntário a recorrente aduz, em resumo, as seguintes
alegações:
i) trata-se de débitos declarados e não pagos, portanto, não cabe a incidência da
multa de ofício de 75%, mas sim a multa de mora de 0,33% ao dia, limitada a
20% do valor do tributo (art. 61, da Lei no 9.430, de 1996);
ii) tal entendimento está em consonância com o benefício da denúncia espontânea
e com o princípio do “in dubio pro reo” previstos nos art. 138 e 112 do Código
Tributário Nacional (CTN);
iii) inobservância dos art. 47 da Lei no 9.430, de 1996, e alterações, no sentido de
que a pessoa jurídica sob ação fiscal pode pagar, até o vigésimo dia subseqüente à
data de recebimento do termo de início de fiscalização, os tributos e contribuições
já declarados, com os acréscimos legais aplicáveis nos casos de procedimento
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.801 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.721794/2010-94

espontâneo.
7.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
8.

O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço.
9.

Trata-se de lançamento de ofício decorrente de insuficiência de recolhimento ou
declaração.
10.

Inicialmente, cumpre observar que os valores de IRPJ e CSLL apurados pelo
Fisco não foram questionados; a discussão gravita em torno da multa de ofício.
11.

Segundo a recorrente, em razão de tratar-se de débitos declarados e não pagos,
não seria devida a incidência da multa de ofício de 75%, mas sim a multa de mora de 0,33% ao
dia, limitada a 20% do valor do tributo (art. 61, da Lei no 9.430, de 1996). Tal entendimento
estaria em consonância com o benefício da denúncia espontânea e com o princípio do “in dubio
pro reo” previstos nos art. 138 e 112 do Código Tributário Nacional (CTN) e com o art. 47 da
Lei no 9.430, de 1996.
12.

O art. 47 da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no 9.532, de 1997,
matriz legal do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99), assim dispõe:
A pessoa física ou jurídica submetida a ação fiscal por parte da Secretaria da Receita
Federal poderá pagar, até o vigésimo dia subseqüente à data de recebimento do termo de
início de fiscalização, os tributos e contribuições já declarados, de que for sujeito
passivo como contribuinte ou responsável, com os acréscimos legais aplicáveis nos
casos de procedimento espontâneo. (Grifo nosso)

13.

Como se vê, o benefício de recolher o tributo até o vigésimo dia subsequente à
data do recebimento do termo de início de fiscalização aplica-se aos débitos declarados. O que
não é o caso. A autoridade julgadora de primeira instância, que tem acesso aos sistemas
informatizados da Receita Federal, afirma que os valores objeto de lançamento deste processo
não foram confessados em DCTF; veja-se:
A análise dos autos e pesquisa realizada nos sistemas informatizados da Receita
Federal do Brasil mostram que não assiste razão ao impugnante.
Verifica-se que o impugnante apresentou as DCTF referentes ao ano-calendário de
2007 sem débitos (fls. 195/198), portanto, o IRPJ e a CSLL devidos nos períodos
autuados não haviam sido confessados pelo contribuinte. Desta forma, agiu
corretamente a autoridade fiscal ao efetuar os presentes lançamentos de ofício. (Grifo
nosso)
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.801 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.721794/2010-94

14.

Destaque-se ainda que com o advento do art. 90 da MP no 2.158-35, 2001, são
objeto de lançamento de ofício somente “as diferenças apuradas, em declaração prestada pelo
sujeito passivo, decorrentes de pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de
exigibilidade, indevidos ou não comprovados”. É dizer, os valores declarados não estão sujeitos
ao lançamento de ofício, porquanto, uma vez confessados em não havendo pagamento são
passíveis de inscrição em dívida ativa da União.
15.

Nesse sentido, não há falar-se em denúncia espontânea para valores não
declarados e não recolhidos. Portanto, é devida a aplicação da multa no percentual de 75% sobre
a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, nos termos do art. 44, inciso I,
da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 2007.
16.

Questionar a aplicabilidade desse dispositivo configura alegação indireta de
constitucionalidade de lei, o que não é competência deste colegiado; matéria já pacificada neste
CARF nos termos da Súmula CARF no 2. Veja-se:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
17.

Portanto, sem razão a recorrente.

Conclusão
18.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital